Tribunal: STF
Processo: ARE 1579130
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário com agravo. Cobrança de taxa de fornecimento de água. Danos morais. Motivação das decisões judiciais. Reexame. Tema 339 da repercussão geral. fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, mediante aplicação do entendimento firmado no Tema 339 da repercussão geral e ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. O recorrente não apresentou novos argumentos aptos a infirmar a decisão agravada.

    4. A irresignação esbarra na jurisprudência desta Corte, firmada em repercussão geral (Tema 339), de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados, mas sim que fundamente as razões suficientes para o seu convencimento.

    5. Para superar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o entendimento firmado nas Súmulas 279 e 280 do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.